Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600370-97.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
02/09/2025
Número: 0600370-97.2024.6.16.0077

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Candidato Eleito, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600370-97.2024.6.16.0077, que com base no art. 222 do Código Eleitoral c/c o art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997, e com o art. 8º, caput, e §§1º, 2º, 4º e 5º, da Resolução nº 23.735/2024 do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), julgou procedentes os pedidos e, por isso: a) declarou a nulidade dos
votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de Alvorada do Sul
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB -, no pleito de 2024, e a desconstituição dos diplomas dos
candidatos da legenda para o referido cargo, abrangendo, evidentemente, o da candidata eleita,
Rafaela Martins;b) declarou a inelegibilidade de Luzia Pessuti Alves da Silva e de José Roberto
Calmezin; c) determinou a desconstituição do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alvorada do Sul; e d) ordenou o recálculo dos
quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral.(Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra Luzia Pessuti Alves da Silva José
Roberto Calmezin, Rafaela Martins, Eliane Aparecida Marques, Marcos Mauricio dos Santos,
Washington Carlos Rodrigues da Silva, João Soares, Ana Maria Ripol, Anderlei Pereira, Elton
Carlos Bueno Guidugli, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, em razão de suposta
fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024 no Município de Alvorada do Sul/PR.
Alegou que o Partido Socialista Brasileiro - PSB apresentou, no Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários - DRAP, uma lista de candidatos à eleição proporcional com a finalidade de
cumprir formalmente o percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino, conforme
exigido pela legislação eleitoral. A candidatura de Luzia Pessuti Alves da Silva, teria sido fictícia,
caracterizando-se pela ausência de atos efetivos de campanha, ausência de movimentação
financeira em sua prestação de contas e votação zerada. Sustentou que a candidatura foi
registrada apenas para viabilizar a participação do partido no pleito e beneficiar outros candidatos
da chapa, o que comprometeria a legalidade e a lisura do processo eleitoral). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
ELTON CARLOS BUENO GUIDUGLI (EMBARGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)

VANDERLEI PEREIRA (EMBARGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ANA MARIA RIPOL (EMBARGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JOAO SOARES (EMBARGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
WASHINGTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA
(EMBARGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MARCOS MAURICIO DOS SANTOS (EMBARGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ELIANE APARECIDA MARQUES (EMBARGADA)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
RAFAELA MARTINS (EMBARGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO CALMEZINI (EMBARGADO)

CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44711313
02/09/2025
16:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44711313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.135

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600370-97.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: JOSE ROBERTO CALMEZINI
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: RAFAELA MARTINS
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADA: ELIANE APARECIDA MARQUES
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: WASHINGTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550

Num. 44711313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
EMBARGADO: JOAO SOARES
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: ANA MARIA RIPOL
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: VANDERLEI PEREIRA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: ELTON CARLOS BUENO GUIDUGLI
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Eleitoral em face de
acórdão que deu provimento a recurso
eleitoral, reformando sentença e julgando
improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por suposta fraude à cota de
gênero.
2. O embargante alega omissão na análise
do conjunto probatório, na aplicação do art.

Num. 44711313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
8º da Resolução TSE nº 23.735/2024, e
divergência quanto à necessidade de
comprovação da intenção de fraudar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em
omissão
na
análise
do
conjunto
probatório, especialmente quanto à alegada
falta de atos efetivos de campanha de uma
candidata,
considerando
a
suposta
desproporção entre sua atividade pessoal
em redes sociais e a propaganda eleitoral
realizada; (ii) determinar se houve omissão
ao não enfrentar os fundamentos relevantes
apresentados, especificamente a incidência
do
artigo
8º
e
seus
parágrafos
da
Resolução TSE nº 23.735/2024 ao caso
concreto; e (iii) apurar se a decisão diverge
da norma eleitoral ao exigir a demonstração
de articulação consciente e intenção de
fraudar a lei para configurar a fraude à cota
de gênero, considerando que o § 4º do
artigo 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024
dispensa a demonstração do elemento
subjetivo e o § 2º considera suficientes a
votação zerada e a ausência de atos de
campanha para evidenciar a burla à norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não incorreu em
omissão na análise das provas, tendo
considerado a existência de atos de
campanha, ainda que modestos, afastando
a premissa de inércia total da candidata.
5. A ausência de menção expressa ao art.
8º da Resolução TSE nº 23.735/2024 não
implica omissão, uma vez que o exame
realizado contemplou os critérios nele
previstos,
por
meio
da
análise
das
circunstâncias concretas à luz da Súmula nº
73 do TSE e da jurisprudência consolidada.
6. A exigência de prova robusta para a
configuração da fraude à cota de gênero
está em consonância com a jurisprudência
do TSE, e, diante da dúvida razoável,

Num. 44711313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
aplica-se o princípio in dubio pro sufragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento:
1. A análise da ocorrência de fraude à cota
de
gênero
exige
a
avaliação
contextualizada do conjunto probatório, não
se limitando à análise isolada de elementos
como votação zerada ou ausência de
movimentação financeira.

2. A existência de atos de campanha, ainda
que modestos, somada à aplicação do
princípio in dubio pro sufragio, justifica a
rejeição da alegação de fraude à cota de
gênero na ausência de prova robusta.
3. Os embargos de declaração não se
prestam à revisão do entendimento adotado
no acórdão, com a atribuição de efeitos
modificativos, quando não demonstrada a
existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
4. Mesmo para fins de prequestionamento,
o acolhimento dos embargos pressupõe a
existência de falha passível de ser sanada
na via eleita, de cognição estreita e
vinculada.
Consideram-se
incluídos
no
acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art.
1.025; Resolução TSE nº 23.735/2024, art.
8º, §§ 2º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED na

Num. 44711313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
PC-PP nº 19095/DF, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021; TSE, ED no ED
no AgRg no AI nº 6168/MA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021; TSE, ED no AgRg
no
REspE
nº
060105607/MA,
DJE
11/02/2021; Súmula nº 73 do TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44639301) opostos pelo Ministério Público Eleitoral em
face do acórdão nº 67.666, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral
interposto por Jose Roberto Calmezini e outros para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Alega o embargante que o acórdão foi omisso: a) na análise do conjunto probatório, especificamente no que
tange à falta de atos efetivos de campanha por parte da candidata Luzia Pessuti, pois não considerou a
desproporção entre a intensa atividade pessoal da candidata no Facebook e a insignificante propaganda
eleitoral realizada, que se resumiu à alteração de fotos de perfil e capa em uma única data; b) ao não
enfrentar os fundamentos relevantes apresentados, deixando de analisar a incidência do artigo 8º e seus
parágrafos da Resolução TSE nº 23.735/2024 ao caso concreto; c) ao divergir do estabelecido na norma
eleitoral ao exigir a demonstração de articulação consciente e intenção de fraudar a lei para configurar a
fraude à cota de gênero, pois, conforme o § 4º do artigo 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024, a
caracterização da fraude dispensa a demonstração do elemento subjetivo (a intenção de fraudar) e o § 2º do
mesmo artigo considera suficientes a votação zerada e a ausência de atos de campanha para evidenciar a
burla à norma. Pede, ao final, "que haja pronunciamento expresso deste Tribunal Regional Eleitoral
acerca das questões postas neste aclaratório e que, sanando-se as omissões apontadas, seja
negado provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelos investigados. Subsidiariamente, em não
sendo este o entendimento de Vossas Excelências, para que seja integrada a decisão
embargada, nos termos acima fundamentados, para efeito de prequestionamento (CPC, art.
1.025)".
Contrarrazões pelos embargados (id. 44674943), alegando, em síntese, que: a) Os embargos de
declaração são inadequados e representam uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, uma
vez que a decisão do tribunal foi clara, coerente e bem fundamentada, não contendo as
omissões, contradições ou erros materiais alegados; b) A decisão embargada não foi omissa
quanto à análise da campanha da candidata Luzia Pessuti, pois reconheceu expressamente sua
atuação, considerando as provas de sua atividade nas redes sociais e em grupos de WhatsApp,
bem como os depoimentos testemunhais que confirmaram atos de campanha presenciais,
concluindo que houve uma participação mínima suficiente para afastar a presunção de fraude; c)

Num. 44711313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
O Tribunal aplicou corretamente o art. 8º e seus parágrafos da Resolução TSE nº 23.735/2024,
que exigem uma análise casuística e não uma aplicação automática de requisitos formais,
ponderando que, embora existissem indícios como a votação zerada, o conjunto probatório não
era suficientemente robusto para comprovar, com a certeza necessária, a intenção deliberada de
fraudar a cota de gênero; d) A decisão está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que exige prova robusta para a caracterização da fraude e, em caso de dúvida
razoável, determina a aplicação do princípio in dubio pro sufragio para preservar a vontade
popular expressa nas urnas.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o Ministério Público Eleitoral tomou ciência do
acórdão embargado em 21/07/2025 e as razões foram protocoladas em 24/07/2025 (id.
44639301).
Os embargados foram intimados para apresentação de contrarrazões em 04/08/2025 (id.
44667706) e as apresentaram em 07/08/2025 (id. 44674943), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
Alega que o acórdão foi omisso na análise do conjunto probatório, especificamente no que tange
à falta de atos efetivos de campanha por parte da candidata Luzia Pessuti, pois não considerou a
desproporção entre a intensa atividade pessoal da candidata no Facebook e a insignificante
propaganda eleitoral realizada, que se resumiu à alteração de fotos de perfil e capa em uma única
data.

Num. 44711313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
Aduz que não foram enfrentados os fundamentos relevantes apresentados, deixando-se de
analisar a incidência do artigo 8º e seus parágrafos da Resolução TSE nº 23.735/2024 ao caso
concreto.
Argumenta que a decisão diverge do estabelecido na norma eleitoral ao exigir a demonstração de
articulação consciente e intenção de fraudar a lei para configurar a fraude à cota de gênero, pois,
conforme o § 4º do artigo 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024, a caracterização da fraude
dispensa a demonstração do elemento subjetivo (a intenção de fraudar), e o § 2º do mesmo artigo
considera suficientes a votação zerada e a ausência de atos de campanha para evidenciar a burla
à norma.
Pede, ao final, "que haja pronunciamento expresso deste Tribunal Regional Eleitoral acerca das
questões postas neste aclaratório e que, sanando-se as omissões apontadas, seja negado
provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelos investigados. Subsidiariamente, em não sendo
este o entendimento de Vossas Excelências, para que seja integrada a decisão embargada, nos
termos acima fundamentados, para efeito de prequestionamento (CPC, art. 1.025).".
Os embargados, por sua vez, alegam que os embargos de declaração representam uma
tentativa de rediscutir o mérito da causa, uma vez que a decisão do tribunal foi clara, coerente e
bem fundamentada, não contendo as omissões, contradições ou erros materiais alegados
Argumentam que a decisão embargada não foi omissa quanto à análise da campanha da
candidata Luzia Pessuti, pois reconheceu expressamente sua atuação, considerando as provas
de sua atividade nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, bem como os depoimentos
testemunhais que confirmaram atos de campanha presenciais, concluindo que houve uma
participação mínima suficiente para afastar a presunção de fraude.
Sustentam que o Tribunal aplicou corretamente o art. 8º e seus parágrafos da Resolução TSE nº
23.735/2024, que exigem uma análise casuística e não uma aplicação automática de requisitos
formais, ponderando que, embora existissem indícios como a votação zerada, o conjunto
probatório não era suficientemente robusto para comprovar, com a certeza necessária, a intenção
deliberada de fraudar a cota de gênero.
Por fim, defendem que a decisão está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que exige prova robusta para a caracterização da fraude e, em caso de dúvida
razoável, determina a aplicação do princípio in dubio pro sufragio para preservar a vontade
popular expressa nas urnas.
Pois bem.
Sem razão o embargante.
O acórdão embargado assentou que a gravidade das sanções decorrentes da fraude à cota de
gênero exige prova robusta, a qual não se configurou nos autos, ponderando os indícios em
sentido contrário a partir de uma análise contextualizada do conjunto probatório.
Quanto à suposta omissão na avaliação das provas de campanha, a decisão foi explícita ao
reconhecer a existência de atos, ainda que modestos, afastando a premissa de inércia total da

Num. 44711313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
candidata. Constou expressamente do acórdão:
"6) Ainda no campo da atuação de campanha, três testemunhas relataram ter presenciado atos
de campanha realizados por Luzia; Márcia Aparecida afirmou que Luzia compareceu ao seu bar
e entregou santinhos, compartilhando propostas de campanha e visitando outros
estabelecimentos da região; Isabel dos Santos relatou que Luzia lhe entregou pessoalmente
material de campanha e solicitou sua ajuda para distribuição na vizinhança; João Batista Bonati,
vizinho e colega de trabalho da candidata, afirmou que recebeu santinho de Luzia e confirmou
sua presença em reunião de campanha na presença do Dr. Bruno.
Essas declarações, desprovidas de contradições relevantes e alinhadas entre si, indicam que
houve, ainda que modesta e pontual, alguma atuação de campanha por parte da candidata."
A alegação da embargante de que a propaganda em redes sociais foi insignificante não configura
omissão, pois o acórdão expressamente considerou tais atos como parte do conjunto probatório
que, somado aos depoimentos que indicaram a realização de atos de campanha presencial,
afastou a tese de inércia absoluta. Corrobora essa conclusão o seguinte trecho:
"7) Importante observar que, embora a candidata tenha feito uso mínimo das redes sociais – o
que poderia ser interpretado como ausência de engajamento digital –, foram comprovadas
atualizações em seu perfil no Facebook com imagens de campanha. O alcance das publicações
não é claro, mas há prova documental e testemunhal suficiente para afastar a completa inércia
no ambiente digital."
Assim, verifica-se que não houve omissão alguma na análise das provas, mas sim uma
interpretação diversa daquela que entende correta o embargante.
No que concerne à suposta omissão quanto à aplicação do art. 8º e parágrafos da Resolução
TSE nº 23.735/2024, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder,
um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão indique
fundamentos suficientes para a conclusão adotada. Assim, a ausência de referência nominal ao
art. 8º não implica omissão, desde que os elementos por ele contemplados tenham sido
considerados na formação do convencimento.
Nesse sentido, embora não tenha havido menção expressa a esse dispositivo no acórdão, o
exame realizado contemplou os critérios nele previstos por meio da análise das circunstâncias
concretas à luz da Súmula nº 73 e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, o acórdão avaliou os elementos reconhecidos como relevantes para a apuração de
fraude à cota de gênero — votação irrisória, prestação de contas zerada ou padronizada e
ausência de atos efetivos de campanha — de forma contextualizada. Ressaltou-se que a
prestação de contas zerada não foi isolada, mas correspondeu a um padrão coletivo de todos os
candidatos da chapa, inclusive da candidata eleita, e que a pulverização dos votos no município
analisado configurou um cenário distinto daquele em que tais elementos, isoladamente,
evidenciam fraude.
Essas circunstâncias alinham-se com o § 2º do art. 8º, que prevê tais elementos como aptos a
evidenciar o propósito de burlar a norma, mas cuja interpretação, conforme reiterado pela

Num. 44711313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
jurisprudência, deve ser realizada à luz dos fatos e provas específicos do processo. Assim, a
decisão, ao concluir que o conjunto probatório não permitia a configuração da fraude, aplicou na
essência os critérios normativos, ainda que sem referência textual ao dispositivo regulamentar.
Dessa forma, a análise contida no acórdão, ao fundamentar-se em parâmetros idênticos aos do
art. 8º e da Súmula nº 73, e ao contextualizar os indicadores no caso concreto, afasta a alegação
de omissão e cumpre o dever de motivação da decisão judicial.
No caso, esta Corte concluiu, com base na instrução processual, que não houve uma "ausência
de atos efetivos de campanha", mas sim uma campanha "tímida" ou "modesta". Assim, um dos
pressupostos fáticos para a configuração da fraude — a completa ausência de campanha — foi
afastado pela Corte após a valoração das provas.
A Súmula nº 73 do TSE determina que o reconhecimento do ilícito depende da análise dos
elementos "quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir", o que denota a necessidade de uma análise casuística e contextual, exatamente como
se procedeu no acórdão.
Nesse sentido, o contexto delineado pela decisão embargada é explicitado a seguir:
1) a prestação de contas zerada não foi um fato isolado, mas um "padrão organizacional coletivo",
comum a todos os candidatos da chapa, homens e mulheres, inclusive à única candidata eleita
pelo partido, Rafaela Martins, que também não registrou receitas estimáveis. Tal circunstância
enfraquece a tese de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de fraude
direcionado à candidatura de Luzia.
2) a prova dos autos foi considerada insuficiente para assentar a completa ausência de atos de
campanha, havendo testemunhos que indicam a ocorrência de atos de campanha e prova
documental de uso redes sociais, ainda que mínimo.
3) quanto à votação zerada de Luzia Pessuti, embora não tenha constado expressamente do
acórdão, consta nos autos (id. 44314650, p. 181) a informação da existência de 3 (três) votos
para a legenda do PSB na seção eleitoral à qual a candidata compareceu, o que foi devidamente
considerado e adiciona complexidade à análise e afasta a presunção automática de fraude.
Ao constatar a existência de um quadro de "dúvida razoável" diante da ausência de provas
robustas, a decisão aplicou corretamente o princípio in dubio pro sufragio, em conformidade com
a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
Portanto, não se verificam as alegadas omissões, mas mero inconformismo do embargante com a
valoração da prova e a aplicação do direito ao caso concreto, o que não autoriza o manejo de
embargos de declaração.
Prequestionamento
Conforme referido, nas suas razões o embargante invoca a análise da incidência do artigo 8º, §§
2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, que já haviam sido suscitados na sentença e nas
contrarrazões.

Num. 44711313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE
11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração

DES.ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600370-97.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - EMBARGADOS: JOSE ROBERTO CALMEZINI, RAFAELA MARTINS, MARCOS
MAURICIO DOS SANTOS, WASHINGTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA, JOAO SOARES, ANA
MARIA RIPOL, VANDERLEI PEREIRA, ELTON CARLOS BUENO GUIDUGLI, ELIANE
APARECIDA MARQUES - Advogados dos EMBARGADOS: CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44711313 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216203968300000043649878
Número do documento: 25090216203968300000043649878
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:48:07

SESSÃO DE 01.09.2025